Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-85.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011066-85.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LOURIVAL DA SILVA LARA - CPF: 274.374.001-97 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. DÉBITO COMBINADO E SEGURO. ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS DE VALIDAÇÃO
. LOGIN E SENHA INSUFICIENTES. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Lourival da Silva Lara contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, na qual o autor impugna a contratação dos serviços denominados “Débito Combinado LP” e “Seguro Lar Proteção Simples”, sustentando inexistência de manifestação válida de vontade e ausência de prova idônea da contratação eletrônica.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida incorreu em nulidade por deficiência de fundamentação; (ii) definir se era necessária a dilação probatória para instrução do feito; (iii) estabelecer se a instituição financeira comprovou validamente a contratação eletrônica impugnada pelo consumidor; e (iv) averiguar a existência de danos morais decorrentes dos descontos indevidos realizados em benefício de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3.

Não há nulidade da sentença quando o magistrado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, formando seu convencimento ainda que não rebata individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, em consonância com o art. 489, §1o, IV, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

4.

O julgamento antecipado da lide mostra-se legítimo quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa diante da desnecessidade de produção de outras provas.

5.

A contratação eletrônica exige demonstração mínima de
autenticidade, integridade e rastreabilidade da manifestação de vontade do consumidor,
sobretudo quando impugnada especificamente a validade do negócio jurídico.

6.

A mera apresentação de documento eletrônico afirmando que foi realizado mediante login e senha,
desacompanhado de elementos técnicos complementares, tais como IP, geolocalização, biometria facial, token, trilha de auditoria ou registros sistêmicos idôneos, revela-se insuficiente para comprovar a efetiva contratação pelo consumidor
.

7.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica e a higidez da contratação digital quando impugnada pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

8.

A fragilidade da prova unilateral produzida pela instituição financeira impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica relativa aos serviços “Débito Combinado 2 – LP” e “Seguro Mais Proteção”.

9.

Os descontos indevidos realizados em benefício de natureza alimentar extrapolam o mero dissabor cotidiano, sobretudo quando atingem consumidor idoso e hipervulnerável e possui como renda o Benefício de Prestação Continuada configurando dano moral indenizável em razão da aflição, insegurança financeira e redução indevida da subsistência mínima.

10.

A indenização por danos morais em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

11.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de comprovação de dolo ou má-fé da instituição financeira, incidindo atualização monetária e juros nos moldes da Lei no 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A contratação eletrônica impugnada pelo consumidor exige comprovação robusta da autenticidade da manifestação de vontade, não sendo suficiente a mera alegação de documento firmado mediante login e senha desacompanhado de elementos técnicos de validação.
2. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica e a regularidade da contratação digital, nos termos do art. 429, II, do CPC.
3.
Descontos indevidos realizados em benefício de natureza alimentar configuram dano moral indenizável quando evidenciada a falha na prestação do serviço bancário
.
4. A restituição simples do indébito é cabível quando ausente demonstração de má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC/2015, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 371, 373, II, 429, II e 489, §1o, IV; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 14.063/2020, art. 4o; Lei no 14.905/2024; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022; TJMT, RAC no 1020980-64.2020.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMT, Apelação no 1024548-29.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026; TJMG, Apelação Cível no 5014995-34.2023.8.13.0245, Rel. Des. João Cancio, 18a Câmara Cível, j. 09/12/2025; TJMT, Apelação no 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2023.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1011066-85-2025

APELANTE:
LOURIVAL DA SILVA LARA

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Lourival da Silva Lara em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelado, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta a nulidade da sentença por

fundamentação deficiente
e necessidade de dilação probatória, argumentando que na impugnação a contestação
suscitou
a ausência de elementos mínimos de autenticidade, rastreabilidade e integridade do documento de ID 214403183, argüindo a

insuficiência de login e senha como prova bastante,

a ausência de logs e metadados e insuficiência do documento como meio de prova sendo que o juízo deixou de analisar a tese apresentada, acrescentando a necessidade de

necessidade de instrução probatória diante da fragilidade da prova apontada.

Sustenta a ilegalidade quanto a contratação "Debito Combinado e Seguro Lar Proteção Simples" e nega tenha efetivado referida contratação, argumentando que a Instituição Financeira, na peça de defesa, afirma que a contratação ocorreu
em 31/10/2024, mediante utilização de login e senha pelo Recorrente.

Assevera
que o Juízo julgou improcedente a demanda considerando a validade de prova unilateral apresentada pelo Banco, cuja autenticidade foi impugnada pelo Apelante sustentando que
login e senha,
sem trilha técnica auditável, biometria, certificação, gravação, geolocalização, IP, token ou outro elemento de integridade, não equivalem automaticamente a prova robusta de contratação
.

Ressalta que houve
error in judicando
ao validar a prova unilateral apresentada pelo Apelado e que o documento apresentado pelo Banco não comprova a contratação questionada, acrescentando que o
login e senha isoladamente sem outros elementos de validação não comprovam a contratação,
sendo que competia ao Banco comprovar autenticidade da

contração, ônus do qual não se desincumbiu.

Assinala que a sentença viola
os arts. 371 e 373, II, do CPC e que o art. 371 do CPC, exige que o Magistrado indique, racionalmente, as razões de sua convicção e o art. 373, II, do CPC impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e que ao reputar provada a contratação sem exigir do Banco a demonstração técnica da autenticidade do registro, a sentença violou referidos dispositivos legais.

Assevera a necessidade de inversão do ônus de sucumbência bem como a fixação de honorários de forma compatível com a complexidade da causa. Pugna, finalmente, pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrattazões
o Apelado assevera a
legalidade da contratação acrescentando que demonstrou

que o Autor anuiu/aderiu ao instrumento contratual firmado em

31/10/2024.

Acrescenta que
o contrato em discussão, foi celebrado através de uma a Plataforma de Agência
, pela Recorrente, sendo que

referida comprovação se deu através da juntada do contrato de adesão.

Ressalta que a contratação ocorreu digitalmente, cuja autenticidade e validade do negócio é inquestionável, tendo a operação se formalidade com a assinatura do cliente mediante senha e a apresentação de seus documentos pessoais. Ressalta que o Autor

manifestou concordância com os termos contratados e que

para finalizar a operação o cliente precisa ainda assinar o contrato através de sua senha pessoal e intransferível, sendo uma transação, portanto, segura e resguardada de fraudes.

Sustenta que as cobranças referentes à contratação de tarifa em comento, são feitas em conta corrente do Apelado e este poderia impugnar o lançamento antes de efetuar o pagamento, contudo, nunca o fez e que o cliente poderia desistir da contratação a qualquer momento, caso não estivesse de acordo com o valor das tarifas, ou com qualquer outra cláusula e/ou informação das referidas adesões, porém, nunca recebeu qualquer reclamação administrativa quanto a referida cobrança.

Registra que ademais, o Recorrente
não comprovou a existência de qualquer erro substancial quanto ao negócio jurídico em comento, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, CPC, limitando-se a meras alegações, pugnando finalmente pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIENCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

A arguição de deficiência e fundamentação da sentença não prospera.

O caso verifica-se que o Juízo analisou satisfatoriamente os elementos probatórios constantes dos Autos na formação d seu convencimento, valendo anotar que o artigo
489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, consagra o dever de fundamentação, impondo ao Magistrado a necessidade de enfrentar os argumentos
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
.

Contudo n
ão se impõe, a obrigação de rebater, ponto a ponto, cada assertiva das partes, bastando que a motivação seja suficiente para sustentar o dispositivo
ainda que seja concisa a decisão.

A par disso, examinando a sentença recorrida, constata-se que o juízo de origem

enfrentou de forma expressa as teses da defesa concernente a inexistência da contratação e insuficiência de provas, vindo a indicar as raz~]oes pelas quais julgou a demanda improcedente.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal já assentou que: "
O vício de fundamentação da sentença não se configura quando presentes os elementos lógicos e jurídicos mínimos ao deslinde da controvérsia
" (
Ex vi
TJ/MT, RAC 1020980-64.2020.8.11.0002,, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026.

Ainda nessa intelecção, registra-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas Partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.)

No caso conforme visto, o Juízo analisou satisfatoriamente a controvérsia na formação de seu

convencimento não havendo falar em deficiência de fundamentação do
decisum.

Com relação a alegação de necessidade de instrução probatória anoto que o
julgamento antecipado da lide, autorizado pelo art. 355, I, do CPC, pressupõe que os autos contenham prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, dispensando-se dilação probatória adicional.

No caso concreto, constata-se que a questão é eminentemente documental, cumprindo assinalar que as provas existentes nos Autos demonstram-se suficientes para o deslinde da ação,
sendo que a instrução probatória não seria apta a modificar o resultado final da ação
muito menos capaz de alterar o quadro fático documentalmente demonstrado,
mesmo porque
trata-se de matéria apenas de direito

concernente a validade ou não da contratação
cuja interpretação é matéria de direito

Portanto, apesar dos argumentos elencados pelo Recorrente, tenho que não se demonstra necessária a realização da prova pretendida, tendo em vista que
os elementos probatórios constantes dos Autos mostram-se suficientes para análise da controvérsia
.

Cumpre ressaltar que
a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa
. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar,
ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis
,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4a Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficiente para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito
.

Dessa forma, a pretensão do Apelante

em que seja realizada instrução probatória não merece acolhida.

Portanto afasta a preliminar sustentada.

MÉRITO

Conforme visto, o Apelante afirma que não contratou os serviços denominados

“Debito Combinado LP” e Seguro Lar proteção Simples”, cujos débitos em conta são indevidos, acrescentando que o Banco não apresentou
elementos mínimos de autenticidade, rastreabilidade e integridade do documento de ID 214403183 sustentando a insuficiência de login e senha como prova bastante para comprovar a contratação questionada.

Quanto ao Banco ressalta a validade da contratação acrescentando que

ocorreu digitalmente sendo inquestionável a

autenticidade e validade do negócio é, uma vez que a operação somente se formaliza com a assinatura do cliente mediante senha e a apresentação de seus documentos pessoais.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica entre as partes,

tendo em vista que o Apelante assinala que a apresentação de prova referente a contratação não seria válida sem outros elementos para corroborar a validade do contrato.
.

Da análise dos autos, verifica-se que a demandada juntou aos Autos apenas o documento constante no ID 362971860,

afirmando que ocorreu a contratação mediante utilização de login e senha, no entanto, embora seja admissível a contratação mediante assinatura eletrônica,
contudo,
não há outros elementos para corroborar a validade da referida contratação tais como IPI, geolocalização, ou biometria facial,

sendo que
a simples apresentação do referido documento desacompanhada de elementos de validação implica reconhecer

que não se demonstra suficiente para ratificar os argumentos sustentados pelo réu.

Ademais, necessário registrar que em conformidade com o art. 4o da Lei 14.063/2020,

há diferentes tipos de assinatura eletrônica e são classificadas dependendo do método a ser utilizado para que seja feita a autenticação da pessoa que for assinar o documento.

Com efeito, referido dispositivo legal estabelece o seguinte:

Art. 4o Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples:

a) a que permite identificar o seu signatário;

b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do
§ 1o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

§ 1o Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de
confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.

§ 2o Devem ser asseguradas formas de revogação ou de cancelamento definitivo do meio utilizado para as assinaturas previstas nesta Lei, sobretudo em casos de comprometimento de sua segurança ou de vazamento de dados.

Cumpre anotar que é
muito comum que assinatura digital e assinatura eletrônica sejam usadas como sinônimos, contudo, há diferença entre as mesmas

sendo a assinatura eletrônica

um termo mais amplo, que designa qualquer assinatura feita por certificações que usam meios eletrônicos.

Já a assinatura digital, utiliza especificamente o certificado digital como forma de autenticação. ou seja, para gerar assinatura digital, é necessário que quem assina o documento tenha um certificado digital.

A finalidade das modalidades de assinatura (eletrônica e digital), é a mesma, visto que possibilitam a emissão de documentos que circulam de maneira eletrônica reconhecidamente autênticos. O que diferencia os dois modelos de assinatura são as
tecnologias

aplicadas na identificação do signatário dos documentos assinados.

A assinatura eletrônica simples, como o próprio nome diz, é a forma mais simples para comprovar a identidade do signatário de um documento. Ela usa maneiras refinadas de identificar a pessoa que está assinando, seja por meio de um IP do computador, e-mail ou pela geolocalização da pessoa. Também são exemplos de assinatura simples a utilização de login e senha em um sistema informatizado ou o uso de um token.
Nesta forma de assinatura que é a hipótese dos autos, no caso de impugnação, a parte ex adversa, ou seja a parte que produziu o documento deve comprovar
a sua autenticidade.

Necessário anotar que
a assinatura eletrônica simples
deve
conter elementos que permitam identificar o signatário e validar sua intenção, o que torna a inclusão de dados como
geolocalização
e
endereço IP
(identificado no texto como "IP", referindo-se ao IP do dispositivo) práticas cruciais para sua validade jurídica e segurança
.
Geolocalização:
Indica o local aproximado de onde o documento foi assinado, servindo como evidência de presença física. I
P (Internet Protocol)
Identifica o dispositivo e a rede utilizados, essenciais para a rastreabilidade e auditoria sendo que referidos dados compõem um "dossiê" de evidências que fortalece a assinatura simples, que usa meios como e-mail, SMS ou usuário/senha.

No caso em concreto, consta-se que o Banco apresentou o documento ID

214403183, argumentando que foi firmado com utilização de senha do Autor, contudo, não apresenta quaisquer outros elementos para
comprovar a identidade do signatário do documento como IPI, geolocalização, biometria facial, de forma que o documentos de per si não é prova suficiente para corroborar as alegações sustentadas pelo Apelado.

Assim, embora a Apelada tenha sustentado a validade da assinatura ocorrida em ambiente virtual, porém, o documento não contém
outros elementos de

comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, sendo que no caso, não se verifica a presença de fatores de segurança, como biometria, IPI, geolocalização, atendendo aos requisitos legais para validade do negócio jurídico.

Além disso, como o Autor impugna a validade do referido documento,

sustentando que não firmou referida contratação,

o ônus de comprovar a sua veracidade/autenticidade é da Instituição Financeira
que criou o documento, ou seja,
competia ao Banco demonstrar,
à luz do art.
429, inciso II, do Código de Processo Civil
, apresentar comprovação robusta de que

a assinatura eletrônica foi realmente realizada pelo Autor, bem como que houve manifestação de vontade livre, consciente e informada,

ônus do qual a Apelada não se desincumbiu no caso em análise.

O fato é que o documento unilateralmente produzido sem elementos que possam reforçar a sua autenticidade evidencia a sua fragilidade
, ensejando o reconhecimento da ausência de comprovação da relação jurídica e da contratação questionada.

Portanto, analisando detidamente os autos, verifico que a ré não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços questionados pelo autor referentes ao
Debito Combinado e Seguro Lar Proteção Simples, sendo que embora tenha apresentado o documento ID
214403183,
este de per si
não é suficientes para comprovar a existência de relação jurídica, especialmente, quando contestada

categoricamente pelo consumidor.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL
CONTESTADA .

IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS
) .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO DE
VALORES .
NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição simples dos valores descontados, com compensação, e condenando o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos
morais .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) por biometria facial; (
ii
) estabelecer se os descontos no benefício assistencial da autora configuram falha na prestação do serviço e ensejam danos morais; (
iii
) determinar se devem ser alterados o quantum indenizatório, o termo inicial dos juros e os honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da contratação eletrônica quando há impugnação específica, nos termos dos
arts
. 428, I, e 429, II, do CPC, bem como do art. 6o, VIII, do CDC.
A impugnação da autora, apontando irregularidade na biometria facial e alegando que as fotos foram tiradas presencialmente na agência, afasta a presunção de validade da prova apresentada pelo banco.
A mera juntada de fotos ("selfies") sem comprovação técnica da origem da contratação - como logs, IP ou geolocalização - não comprova a manifestação de vontade válida e
consciente
.

A condição de
hipervulnerabilidade
da
autora
ora (beneficiária do BPC/LOAS, pessoa simples e semianalfabeta) exige cuidado reforçado da instituição financeira na confirmação da contratação
. A ausência de provas seguras torna inválida a contratação alegada, caracterizando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar por longo período configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero
aborrecimento .
O valor arbitrado (R$ 7.000,00) observa proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, sendo adequado às particularidades do caso. A compensação dos valores descontados com o montante creditado na conta da autora deve ser mantida para evitar enriquecimento sem causa. Os juros de mora sobre os danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se
tratar de responsabilidade
extracontratual .
Os honorários fixados em 20% estão dentro dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo, a complexidade e a atuação efetiva da patrona da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: A instituição financeira deve comprovar, de forma robusta, a autenticidade da contratação digital quando houver impugnação específica do consumidor. A apresentação isolada de biometria facial não basta para validar contrato eletrônico quando há indícios de irregularidade não refutados pelo fornecedor. O desconto indevido em benefício assistencial de pessoa
hipervulnerável
configura dano moral indenizável. Havendo crédito prévio na conta do consumidor, é obrigatória a compensação de valores para evitar enriquecimento sem
causa .
Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 428, I; 429, II; 85, § 2o; CDC, art. 6o, VIII;
art
. 14; CC,
arts
. 186, 187 e 927; Súmula 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação no 1.0000 .23.1660

(TJ-MG - Apelação Cível: 50149953420238130245, Relator.: Des.(a) João Cancio, data de julgamento 09/12/2025, Câmaras Cíveis/18o Câmara Cível, data da publicação 18/12/2025.

:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)
.

Nesse contexto, considerando a negativa do autor quanto à contratação dos serviços e a ausência de prova robusta em sentido contrário, deve prevalecer a declaração de inexistência da relação jurídica, valendo anotar que a
mera disponibilização de login e senha ao usuário não exime o fornecedor da responsabilidade por falhas sistêmicas que permitam a atuação de terceiros eventuais fraudadores, sendo ônus da empresa demonstrar que não houve vulnerabilidade em sua plataforma.

Dessa forma, afastada a existência da relação jurídica impõe a restituição dos valores descontados na conta do Autor é medida que se impõe, contudo, na forma simples diante da ausência de prova de dolo ou má fé, corrigidos de juros de mora desde o efetivo desembolso pela taxa Selic, e correção monetária IPC, aplicando-se na atualização do débito as disposições da Lei 14.905/2024.

Com relação ao dano moral necessário anotar que os lançamentos indevidos na conta do Autor provenientes serviços não contratados "
DÉBITO COMBINADO 2 – LP, e SEGURO MAIS PROTEÇÃO", evidencia conduta abusiva apta a ensejar reparação civil por danos morais.

Com efeito,
é evidente o constrangimento causado ao Autor em razão do ato ilícito de descontos indevidos em sua conta,
mormente, por se tratar de pessoa simples e idosa que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Ademais, em razão do ato irregular praticado pela demandada,

certamente que ocorreu notória redução dos recursos financeiros do Autor

diante de sua pouca renda, uma vez que tem como renda o recebimento do Benefício de Prestação Continuada,

causando-lhe prejuízo de ordem alimentar
, tendo em vista que ainda que de pouca monta a quantia subtraída

de sua conta, configura redução de seu patrimônio obstando que possa cumprir seus compromissos, causando danos à sua subsistência.

Neste contexto, resta evidente o dano moral pleiteado
, tendo em vista que a situação não retrata mero aborrecimento do cotidiano na medida em que, certamente, os descontos indevidos propiciaram, aflição, desgosto, e sofrimento ao Autor que, inclusive, sequer obteve êxito em resolver a situação administrativamente, vendo-se obrigado a buscar a tutela jurisdicional para tanto.

Com relação ao valor da condenação
a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, valendo ressaltar que a despeito da conduta da demandada d
eve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos,

considerando

as circunstâncias, o dano e suas conseqüências

fixo o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais),

que atende a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da condenação.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais
. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade
com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Recurso de Apelação
para: Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação a contratação de

DÉBITO COMBINADO 2 – LP) e SEGURO MAIS PROTEÇÃO.

Determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na conta do Autor na forma simples,

diante da ausência de dolo ou má fé do Apelado,

corrigidos de
juros de mora e correção monetária desde o efetivo desembolso,
aplicando-se a Lei 14.905/2024 quanto a forma de correção/atualização do débito. Condenar a Instituição Financeira ao pagamento de danos morais em R$ 3.000,00 (três) mil reais), corrigidos de juros de mora desde o desembolso pela Selic e correção monetária a partir dessa decisão, aplicando-se a forma de correção constante da Lei 14.905/2024. Determino a inversão do ônus de sucumbência cabendo à Instituição Financeira Apelada o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026